Tribunal: TJSP
Processo: 1028789-61.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SEQUELAS NO OMBRO DIREITO - PRESENTES NEXO LABORAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA (11.10.2008, FLS. 367), OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SEQUELAS NO OMBRO DIREITO - PRESENTES NEXO LABORAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA (11.10.2008, FLS. 367), OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.

JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO (20.03.2015, FLS. 159), DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.

CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO PERTINENTES, NOS TERMOS DOS TEMAS 810 DO S.T.F. E 905 DO S.T.J.

FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - ARBITRAMENTO NA FASE EXECUTIVA - ADMISSIBILIDADE.

APELO AUTÁRQUICO DESPROVIDO - RECURSOS DO AUTOR E DE OFÍCIO PARCIALMENTE PROVIDOS, COM OBSERVAÇÃO.